Tribunal: TJDFT
Processo: 0719070-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. CAESB. FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME HÍBRIDO. VAZAMENTOS IMPERCEPTÍVEIS. CONSTATAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para além da inadequação da via eleita para se veicular pedido de concessão do efeito suspensivo à espécie recursal manejada, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não cabe à parte ré formular pedidos nesta instância revisora, quando sequer formulou pedidos reconvencionais na origem.
2. A matéria arrazoada como preliminar se confunde com o mérito da causa, devendo ser analisada conjuntamente, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.
3. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em um regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao Regime Jurídico Administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público.
4. Embora as faturas de consumo, conforme jurisprudência desta Corte, estejam abrangidas pela presunção de idoneidade (veracidade) — manifestação do Regime Jurídico Administrativo —, tais presunções podem ser afastadas por regras processuais próprias da legislação consumerista.
5. Na hipótese, invertido o ônus probatório, cabia à prestadora de serviços comprovar a existência de anormalidades ou vazamentos internos na unidade, hábeis a justificar a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, o que restou devidamente apurado por meio da prova técnica pericial.
6. Não há como garantir o desconto sobre o consumo excedente, ante a ausência de provas a certificar que o procedimento previsto no art. 118, §§ 1o e 2o, da Resolução 14/2011 da ADASA, foi observado.
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.